Tribunal: TJDFT
Processo: 0717268-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. SUSPENSÃO PROCESSUAL. PEDIDO DE NOVA PRORROGAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. DECISÃO MANTIDA. OMISSÃO. JURISPRUDÊNCIA INVOCADA PELA PARTE. DISTINGUINSHIG. FUNDAMENTAÇÃO. DESNECESSIDADE. DETERMINAÇÃO LEGAL APLICÁVEL AOS PRECEDENTES VINCULADOS. JULGAMENTO QUE CONTRARIA A TESE DEFENDIDA PELA PARTE. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis quando o acórdão estiver eivado de omissão, contradição ou obscuridade e quando houver necessidade de se corrigir erro material, casos em que, em caráter excepcional, admite-se a modificação do julgado, na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Não se destina, pois, à rediscussão da matéria objeto do julgado, haja vista que, até para fins de prequestionamento, o embargante deve observar as hipóteses legais de cabimento.
2. A omissão hábil a justificar a integração do acórdão é aquela relativa a tema que, embora posto a exame pelo Tribunal, deixou de ser apreciado por ocasião do julgamento do feito.
3. Apreciados os temas discutidos no processo e lançados os fundamentos que embasaram a decisão, o acórdão não pode ser apontado como omisso por divergir de tese apresentada pela parte e ainda, por deixar de seguir jurisprudência do STJ não processada pelo rito dos Recursos Repetitivos, sem ter demonstrado a distinção ou superação, visto que a fundamentação imposta pelo art. 489, §1o, VI do CPC só se aplica aos julgados que não observaram precedente qualificado, entendidos estes como os previstos no art. 927 e no inciso IV do art. 332 do CPC.
4. Embargos de declaração conhecidos e não providos.